Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-18.2025.8.11.0013
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003128-18.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 274.468.751-00 (APELANTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), ALICE FANTE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 396.547.371-91 (APELANTE), DANIELLA FANTE DE OLIVEIRA - CPF: 022.990.011-90 (APELANTE), MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 03.071.409/0001-97 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ALICE FANTE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 396.547.371-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELLA FANTE DE OLIVEIRA - CPF: 022.990.011-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Consignação Em Pagamento. Financiamento Bancário. Cobrança Realizada Por Escritório De Advocacia. Ilegitimidade Passiva Do Mandatário. Ausência De Excesso De Poderes. Titularidade Do Crédito Da Instituição Financeira. Manutenção Da Extinção Sem Resolução De Mérito. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Gilmar Nunes de Oliveira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de consignação em pagamento movida em face de Magalhães Sociedade de Advogados, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, revogando a liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o escritório de advocacia que atua na cobrança de dívida bancária, na qualidade de mandatário da instituição financeira, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de consignação em pagamento ajuizada pelo devedor.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva na ação de consignação em pagamento recai sobre o titular do crédito, ou seja, aquele que detém o direito material de receber a prestação e outorgar a quitação.

4. O escritório de advocacia que atua apenas como mandatário do credor original (Banco J. Safra), sem que tenha havido cessão de crédito ou excesso de poderes, não responde em nome próprio pelas obrigações do mandante, nos termos do art. 663 do Código Civil.

5. A tese de "credor aparente" não se sustenta quando o devedor tem plena ciência da titularidade do crédito e da condição de representante da empresa de cobrança, sendo a ação erroneamente direcionada
contra parte
ilegítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento:
"O escritório de advocacia ou empresa de cobrança que atua como mero mandatário da instituição financeira credora não possui legitimidade passiva para responder à ação de consignação em pagamento, salvo se comprovado excesso de mandato ou ato ilícito próprio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 17 e 485, VI; CC/2002,
arts
. 653 e 663.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 476 (aplicação analógica); TJ-SP, Apelação Cível 1000542-58.2024.8.26.0099, Rel. Jorge Tosta, j. 05.03.2026; TJ-PR, Apelação Cível 0004338-65.2021.8.16.0129, Rel. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 08.12.2025; TJ-PR, Apelação Cível 0026465-51.2021.8.16.0014, Rel. João Antônio De Marchi, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA,
representado por
ALICE FANTE NUNES DE OLIVEIRA e DANIELLA FANTE DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da ação de consignação em pagamento, registrada sob o n. 1003128-18.2025.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
MAGALHÃES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Na
origem
, o Espólio de Gilmar Nunes de Oliveira ajuizou ação de consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência. Narrou que detinha dívida referente a sete parcelas em aberto de financiamento do veículo Hyundai HB20S Premium 1.6, ano 2017, placa QCB7588. Relatou que, em 09/junho/2025, entrou em contato com a requerida para realizar acordo e, após tratativas, a requerida contrapropôs o valor de R$ 7.369,41 (sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), aceito pelas autoras. Afirmou que a requerida alegou validade da proposta até 13/junho/2025, mas recusou-se a emitir o boleto para pagamento, em demonstração de má-fé. Juntou documentos comprobatórios das tratativas por WhatsApp e correio eletrônico. Requereu a gratuidade da justiça, a tutela de urgência com autorização do depósito judicial de R$ 7.369,41 (sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), a suspensão de medidas de cobrança, a citação da ré para levantar o depósito ou oferecer resposta, a procedência do pedido e a baixa do gravame do veículo no prazo de dez dias úteis (id. 345061448).

O juízo de origem determinou que a parte autora comprovasse a hipossuficiência financeira no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo (id. 345061863). A parte autora juntou documentos comprobatórios da hipossuficiência (id. 345061864).

Sobreveio decisão que
deferiu a gratuidade da justiça e a tutela de urgência,
autorizando a consignação e determinando que a requerida suspendesse medidas de cobrança no prazo de dez dias. Determinou a citação da ré para levantar o depósito ou oferecer resposta (id. 345061867).

A parte requerida foi citada (id. 345061868 e 345061869).

Em
contestação
, Magalhães Sociedade de Advogados arguiu, preliminarmente, inépcia da inicial, falta de interesse de agir e impugnou a gratuidade da justiça. No mérito, arguiu ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como mandatária do Banco J. Safra, real credor do débito. Afirmou que não houve formalização de acordo, apenas tentativa de negociação sem autorização do credor. Sustentou inexistência de falha na prestação de serviço e de má-fé. Requereu a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência do pedido (id. 345061870).

Em
impugnação
à contestação, a parte autora sustentou que a requerida contrapropôs o valor, houve aceite e, posteriormente, a ré confirmou a negociação em 16/junho/2025, conforme áudios anexados. Refutou as preliminares arguidas e reiterou a legitimidade passiva da ré, que intermediou diretamente a negociação. Requereu a rejeição da contestação e a procedência do pedido (id. 345061879).

O juízo de origem intimou a parte requerida para se manifestar sobre os documentos juntados (id. 345061883). A parte requerida manifestou-se, sustentando que os documentos não comprovavam aceite ou concordância, apenas tentativa de negociação pendente de autorização final (id. 345061884).

Sobreveio
sentença
que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e as preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da inicial. Acolheu a ilegitimidade passiva da requerida, consignando que o Banco J. Safra S/A era o real credor do débito, conforme Cédula de Crédito Bancário, e que a requerida atuou apenas como mandatária. Julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e revogou a liminar deferida (id. 345061885).

A parte autora opôs
embargos
de declaração, sustentando omissão quanto à análise da efetiva participação da requerida na relação jurídica e contradição entre o reconhecimento da intermediação e a conclusão de ilegitimidade passiva. Requereu o reconhecimento da legitimidade passiva da requerida (id. 345061886).

Em contrarrazões aos embargos de declaração, a parte requerida sustentou que não havia omissão ou contradição, tratando-se de mero inconformismo. Requereu a manutenção da decisão (id. 345061888).

Sobreveio
sentença
que não acolheu os embargos de declaração, consignando que o ponto suscitado foi devidamente analisado e que a decisão não incorreu em omissão ou contradição (id. 345061889).

Inconformado, o Espólio de Gilmar Nunes de Oliveira interpôs
recurso de apelação
, sustentando que a apelada atuou ostensivamente como credora ou mandatária com poderes diretos, sendo responsável pela negociação, condução contratual e cobrança, configurando a figura do credor aparente. Afirmou que a sentença reconheceu a representação, mas concluiu equivocadamente pelo afastamento da legitimidade. Sustentou que o Código Civil prevê que o pagamento pode ser recebido pelo representante convencional, logo a consignação também pode ser proposta contra ele. Invocou o princípio da primazia do mérito, afirmando que havia plena condição de julgamento. Requereu o provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecer a legitimidade passiva da apelada e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento (id. 345061890).

Em
contrarrazões
ao recurso de apelação, Magalhães Sociedade de Advogados sustentou que a sentença não necessitava de reparos. Afirmou que o Banco J. Safra era o real credor, conforme Cédula de Crédito Bancário, e que o apelado atuou apenas como mandatário, sem autonomia para dar quitação. Sustentou que não houve formalização de acordo, apenas tentativa de negociação sem autorização final. Afirmou que o mandatário não tem legitimidade passiva para responder à ação de consignação, pois o débito é do mandante. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (id. 345061892).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA em que a parte recorrente busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id. 345061885).

Alega a parte Apelante que a requerida, Magalhães Sociedade de Advogados, possui legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que atuou ostensivamente como credora ou mandatária com poderes diretos de negociação, cobrança e condução contratual, configurando a figura do
"credor aparente"
. Sustenta que houve aceite da proposta de acordo no valor de R$ 7.369,41 (conforme prints de negociação, id. 345061854) e que a recusa no envio do boleto configura má-fé, pugnando pela aplicação da teoria da primazia do julgamento de mérito para reconhecer a quitação da dívida mediante o depósito judicial realizado (id. 345061857 e id. 345061858) (id. 345061890).

Já a parte Apelada defende, em suas contrarrazões, a manutenção da sentença, argumentando que atuou apenas como mandatária do Banco J. Safra S/A, real titular do crédito e único legitimado para dar quitação. Afirma que não houve formalização do acordo por ausência de autorização do credor e que a ação de consignação deve ser direcionada a quem tem o poder de liberar o devedor da obrigação (id. 345061892).

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central do presente recurso reside na aferição da legitimidade passiva
ad causam
da sociedade de advogados requerida para responder à ação de consignação em pagamento referente a contrato de financiamento bancário firmado originalmente com terceiro (Banco J. Safra S/A).

Verifica-se nos autos que a relação jurídica de direito material subjacente — contrato de financiamento de veículo — foi entabulada entre o de cujus e a instituição financeira Banco J. Safra S/A (id. 345061876). A empresa requerida, ora Apelada, atuou no caso vertente na qualidade de escritório de cobrança terceirizado, ou seja, na condição de
mera mandatária do credor original,
conforme se depreende das próprias narrativas fáticas e documentos de comunicação anexados à exordial (id. 345061854).

Nesse sentido, importa registrar que a legitimidade para a causa, enquanto condição da ação, deve ser aferida a partir da
titularidade da relação jurídica material deduzida em juízo.

Na ação de consignação em pagamento, a legitimidade passiva recai sobre aquele que detém a qualidade de credor, ou seja, aquele que possui o direito material de receber a prestação e o consequente poder-dever de outorgar a quitação, extinguindo a obrigação.

Constata-se que a atuação da Apelada
limitou-se
a intermediar tratativas de negociação, atividade típica do contrato de mandato, regido pelo artigo 653 do Código Civil. O mandatário, ao agir em nome do mandante, não assume para si a titularidade das obrigações ou dos direitos do representado, salvo se houver excesso de poderes, o que não se confunde com a titularidade do crédito em si.

Sob essa ótica, a tese do
"credor aparente"
não se sustenta no caso concreto. Os documentos carreados aos autos evidenciam que a parte autora tinha plena ciência de que a dívida pertencia ao Banco J. Safra e que a requerida atuava apenas como representante na cobrança.

Não havia dúvida razoável sobre a quem se deveria pagar, mas sim uma tentativa de compelir a mandatária a aceitar um valor e dar quitação em nome de um mandante que, aparentemente, não autorizou a finalização do acordo.

Com efeito, se não houve a formalização do acordo e a consequente emissão do boleto bancário para pagamento,
presume-se a ausência de autorização final pelo cedente da Cédula de Crédito Bancário (Banco J. Safra) à mandatária
. O escritório de advocacia, por força de sua natureza de representante, depende da anuência do credor principal para consolidar transações que impliquem em desconto ou quitação de dívida.

Dessa forma, sendo o débito de titularidade do mandante, o legítimo a responder pelos termos da ação de consignação — e a sofrer os efeitos de uma eventual sentença de procedência que declare extinta a obrigação —
deve ser a própria instituição financeira, e não a assessoria de cobrança
.

A Apelada, não sendo titular do crédito, carece de
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, pois não possui, em nome próprio, a faculdade de receber e dar quitação da dívida alheia em juízo.

Corrobora com esse entendimento a jurisprudência pátria, que tem firmado a ilegitimidade passiva do mandatário que age em nome do credor, conforme se extrai de recente julgado análogo:

"Apelação – Ação indenizatória de danos morais – Sentença de procedência – Condenação do escritório de advocacia réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobranças indevidas após quitação de débito – Insurgência do réu – Acolhimento –
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam reconhecida – Escritório de advocacia que atuou como mero mandatário do Banco Bradesco Financiamentos S/A na cobrança do débito – Ausência de relação jurídica material direta com o autor
– Inexistência de conduta autônoma capaz de gerar responsabilidade civil direta e exclusiva do mandatário – Precedentes desta Corte –
Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
– Inversão do ônus sucumbencial – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO."

(TJ-SP - Apelação Cível: 10005425820248260099 Bragança Paulista, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 05/03/2026, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2026)

Ademais, especificamente quanto à ação de consignação em pagamento, é pacífico o entendimento de que a demanda deve ser direcionada contra o credor da obrigação, salvo se houver dúvida fundada sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, o que não se verifica no caso em tela.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado que reconhece a ilegitimidade passiva de sociedade de advocacia em demanda envolvendo negativa de boletos e inscrição em cadastro de inadimplentes, por atuar como mera mandatária do credor:

"DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE PARCELAS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE BOLETOS ATUALIZADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
SOCIEDADE DE ADVOCACIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES. SÚMULA No 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] III – RAZÕES DE DECIDIR (i)
A sociedade de advocacia não possui legitimidade passiva ad causam, uma vez que atuou apenas como mandatária do credor, sem poder decisório sobre emissão de boletos ou negativação, impondo-se a extinção do feito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
[...] IV – DISPOSITIVO E TESE [...] Tese de julgamento: “A sociedade individual de advocacia que atua como mera mandatária do credor não possui legitimidade passiva em ação indenizatória fundada em suposta negativação indevida [...]”." (TJ-PR 00043386520218160129 Paranaguá, Relator.: Clayton de Albuquerque
Maranhao
, Data de Julgamento: 08/12/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2025)

Ademais, a
ratio

decidendi
aplicável aos casos de endosso-mandato, consolidada na Súmula 476 do STJ, também se aplica por analogia à atuação de escritórios de cobrança:
o mandatário só responde por atos que extrapolem os poderes de mandato.
Inexistindo prova de excesso de poder ou ato ilícito próprio da mandatária, mas apenas a discussão sobre a quitação da dívida em si, reafirma-se sua ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. [...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. TÍTULO PROTESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FOI RECEBIDO POR ENDOSSO-MANDATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, AINDA, DE PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE ABUSO DE PODER DO MANDATÁRIO (STJ, SÚMULA N.o 476). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.

PRECEDENTES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA E PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO AO BANCO/CORRÉU, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
(CPC
, ART. 485, VI). [...] APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA."

(TJ-PR 00264655120218160014 Londrina, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 24/03/2025, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2025)

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em estrita observância ao artigo 17 e ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte requerida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026